Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face à decisão que deferiu a liminar em busca e apreensão ajuizada em desfavor de ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA. Na origem, o agravante narrou a mora da ré em contrato de alienação fiduciária em garantia e obteve pronunciamento liminar favorável. Entretanto, o Juízo teria determinado que o bem dado em garantia permanecesse no Distrito Federal, in verbis: “fica a autora advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. O recorrente aduziu que o pronunciamento questionado contraria o procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/1969. Esse diploma estabelece que, uma vez não purgada a mora, a propriedade e posse do veículo consolida-se em favor do credor fiduciário, que pode iniciar imediatamente as tratativas para alienação do veículo e remoção da comarca, independentemente de autorização judicial. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela e, em definitivo, o provimento do recurso para excluir a restrição consistente na determinação de permanência do bem no Distrito Federal (ID. 30131337 - Págs. 1/9). Preparo regular sob ID. 30131335 - Págs. 1/2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de liminar de busca e apreensão formulado no item I, pág. 2, ID 104666328. Expeça-se mandado de apreensão para cumprimento em horário especial e com auxílio de força policial, se necessário, ficando autorizado o depósito do veículo em poder de uma das pessoas nominadas na inicial. Consoante o art. 3o do DL 911/69, proceda-se à apreensão e em seguida cite-se o réu para purgar a mora em 05 (cinco) dias e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ambos os prazos contados da data da execução da liminar. Ademais, nos termos do art. 3o, § 9o do DL 911/69, promovo a anotação da busca e apreensão do(s) veículo(s) objeto(s) da lide na base de dados do RENAVAM, via sistema RENAJUD, conforme documento em anexo. Após ser realizada a apreensão, deverá ser retirada a restrição. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se [...] ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a sua concessão. Na decisão recorrida, o Juízo, ao conceder a liminar em busca e apreensão, determinou que “fica a autora advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (ID. 30131333). O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Acontece que, no caso, em análise aos autos originários, verifica-se que a liminar de busca e apreensão foi devidamente cumprida antes mesmo da interposição do agravo de instrumento. A mora não foi purgada pela devedora, que ofereceu contestação, na qual alegou que teria pago algumas parcelas relacionadas no demonstrativo de cálculo da petição inicial (ID. 105519784, ID. 105519785 - Págs. 1/2, ID. 106048657 - Págs. 1/7 - autos originários - processo n. 0734440-74.2021.8.07.0001). Assim, num primeiro momento, a determinação que veda a remoção do bem não possuiria lastro legal, diante do efetivo cumprimento da liminar e da ausência de demonstração do pagamento integral da dívida (e não apenas daquelas parcelas que a devedora entenderia por atrasadas). A consolidação da propriedade prevista no Decreto-Lei 911/69 independe de decisão judicial. Dessa forma, existe a probabilidade do direito para justificar a concessão da liminar nesta instância recursal. Frisa-se que, ainda que haja posteriormente o julgamento de improcedência do pedido, em eventual acolhimento dos argumentos da devedora, a matéria seria convertida em perdas e danos, não havendo previsão legal de restituição do veículo à parte. De forma que, a primo ictu oculi, não se justificaria a subsistência da restrição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o item 5 da decisão agravada, quanto à vedação de remoção do bem imposta ao BANCO ITAUCARD até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator